Tribunal: TJDFT
Processo: 0712070-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Retornam os autos pelo comando da Egrégia Presidência (ID 64775143), após o julgamento do recurso paradigma que forma o Tema 1.153/STJ (Resp 1.954.380) Às partes para que, no prazo comum de 10 (dez) dias, manifestem-se objetivamente quanto ao despacho de ID 64775143. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora